Tribunal: TJSP
Processo: 1006325-35.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. PROVA DO USO E DO PAGAMENTO.
1. A parte negou a existência da dívida e o réu logrou comprovar a idoneidade do apontamento
2. A negativação do nome da autora, nesse diapasão, foi devida, não havendo que se falar em abalo moral.

Recurso não provido.